Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a demandante deixa, deliberadamente, de atender aos comandos judiciais, não pode a atividade jurisdicional ficar à mercê de seu interesse em promover a angularização da relação jurídica processual. Nessa circunstância, é impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Não há falar em obrigatoriedade de intimação pessoal na hipótese de extinção do feito nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, que só é exigida nas situações descritas nos incisos II e III, conforme prescreve o §1o do dispositivo.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.